Tribunal: TJSP
Processo: 0000513-56.2025.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE MULTA FIXADA EM SENTENÇA PARA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. Ausência de intimação pessoal. Inexigibilidade das astreintes. Orientação da súmula 410 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Recurso não provido.